Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712842-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. EMBARGADO: GALVAO E SILVA ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 41430279). Intime-se a embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator